Tribunal: STF
Processo: ARE 1480106
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos defensivos e provimento ao apelo do Ministério Público para condenar CARLOS AUGUSTO FREITAS e SÉRGIO AUGUSTO FREITAS como incursos no artigo 90 da Lei n. 8.666/93, estabelecendo as penas finais do réu CARLOS em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 5 (cinco) salários-mínimos, e do réu SÉRGIO em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor unitário de 3 (três) salários-mínimos, tendo sido, no mais, mantida a sentença. 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV e 109, IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ainda que superados esses óbices, destaco que o Supremo Tribunal Federal entende, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que a competência para processar e julgar ações de desvio de verbas é da Justiça Federal, se houver verba federal, com fonte vinculada, sujeita à prestação de contas à União e à fiscalização do Tribunal de Contas da União - TCU. No entanto, caso a verba não tenha finalidade vinculada ou não permaneça sujeita à prestação de contas à União e à fiscalização pelo TCU, ela é incorporada ao patrimônio do Município, devendo ser afastada a competência da Justiça Federal. 



    Por oportuno, transcrevo as Súmulas 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça:



    Súmula 208: “Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal”.



    Súmula 209: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal ”.



    No caso dos autos, conforme apontado pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, a verba estava incorporada ao patrimônio do Município. Transcrevo o trecho do acórdão recorrido em relação à controvérsia: 



    “3.2. O pedido voltado à anulação do processo por incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a consequente determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco comporta acolhimento.



    A questão, aliás, já constituiu objeto das Exceções de Incompetência n. 0001091-54.2018.8.26.0242 e 0001092-39.2018.8.26.0242, arguidas pelos réus Carlos e Sérgio, respectivamente.



    Consignou o nobre Magistrado, em ambos os feitos, ser ´pacífico o entendimento, tanto no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto no Superior Tribunal de Justiça, de que uma vez incorporada a verba advinda de convênios firmados com a União ao patrimônio municipal, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Justiça Estadual, pois a União perde interesse no controle da destinação e uso da verba pública’ 



    [...]



    De qualquer forma, acrescente-se ser insuficiente à fixação da competência da Justiça Federal o desvio de verbas oriundas da União. A isso exige-se, por interpretação a contrario sensu da Súmula n. 209 do C. Superior Tribunal de Justiça, que o dinheiro não tenha sido incorporado ao patrimônio da Municipalidade.



    No caso em tela, as verbas públicas repassadas pela Prefeitura de Igarapava à empresa ´Betina Elvira Matheus de Santana ME’ possuíam origem municipal, conforme se depreende da Cláusula 3ª Recursos Financeiros do edital da Carta Convite n. 003/2013. 



    Ademais, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e não o Tribunal de Contas da União realizou o controle dos pagamentos, não incidindo à espécie a Súmula n. 208 do E. Superior Tribunal de Justiça”. (pp. 9-12 do documento eletrônico 26, grifei). 



    Nesse sentido, a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. REPASSE FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar ações de desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 940.871 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/6/2016, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Crimes de responsabilidade praticados por Prefeito (art. 1º, inciso I, Decreto-Lei n. 201/1967. Condenação. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. Compete à Justiça Federal o julgamento desses delitos quando as verbas públicas federais sejam transferidas à municipalidade sob condição e sujeitas à prestação de contas e ao controle da União. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 924.193 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, grifei)



    “HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE --- SUS. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, IV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SECRETÁRIO DE ESTADO. PRERROGATIVA DE FORO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA. Procedimentos administrativos criminais --- PACs --- instaurados para apurar supostos desvios de verbas do Sistema Único de Saúde --- SUS. Verbas federais sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nítido interesse da União, a teor do artigo 109, IV da Constituição do Brasil. Envolvimento do Secretário de Saúde do Estado do Piauí, a atrair a competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem assim a atribuição da Procuradoria Regional da República. Ordem denegada. (RHC 98564, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009, DJe-208 DIVULG 05- 11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-04 PP- 00976) DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal. 



    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002). 



    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (RE 464.621/RN, Rel. Min. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/10/2008, grifei)



    “HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL POR CRIMES PRATICADOS CONTRA A UNIÃO. 



    1. Os Tribunais de Justiça são competentes para processar e julgar prefeitos municipais por crimes comuns (Constituição, artigo 29, X), assim entendidos também aqueles relativos à malversação de verbas recebidas da União sem condição. Precedente. 



    2. Os Tribunais Regionais Federais são competentes para processar e julgar prefeitos municipais por infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União (Constituição, artigo 109, IV), assim entendidas também aquelas relativas à malversação de verbas recebidas da União sob condição e sujeitas a prestação de contas e ao controle do Tribunal de Contas da União. Precedentes. 



    3. Habeas-corpus conhecido e deferido para anular as decisões do Superior Tribunal de Justiça que julgaram o Conflito de Competência e, em consequência, os atos decisórios praticados pelo Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que, fixada a sua competência, proceda como entender de direito”. (HC 78.728/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 23/2/1999, grifei) 



    Observo, ainda, que, neste caso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos incisos XXXVIII, alínea, a, LV e LVI, do art. 5º da Constituição. Ofensa reflexa configurada. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. O malferimento aos princípios elencados na Constituição, quando depende, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais, consoante o entendimento da Corte, não configura ofensa direta e frontal à Carta Magna. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘[a] resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF’ ( RE nº 618.985/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/15). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839.792-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/09/2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Diligência fiscal para obtenção de provas. Alegação de violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório. Súmula 279. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.734-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/03/2016)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator